Tribunal: STF
Processo: ARE 1511534
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE RPPS ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DO BENEFÍCIO EM DATA ANTERIOR À RESPECTIVA EXTINÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA SERVIDORA MUNICIPAL – EXONERAÇÃO EM RAZÃO DA VACÂNCIA DECORRENTE DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501/PR (TEMA 1.150) – RECURSO DESPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violadas as Emendas Constitucionais nº 41 e nº 47, “em especial o artigo terceiro da Emenda 47, que permite a utilização do excesso de contribuição para abatimento da idade mínima para aposentadoria dos servidores públicos efetivados antes da Emenda 41 entrar em vigor”. 



    2.1 Sustenta ter preenchido os requisitos necessários à concessão de aposentadoria com paridade e integralidade, devendo ser julgado procedente o pedido de “complementação de aposentadoria” formulado na inicial (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A autora ajuizou ação de reintegração, pleiteando o retorno ao cargo de professora, do qual teria sido exonerada após a sua aposentadoria. Sucessivamente, requereu complementação de aposentadoria a ser paga pelo Município de Mangueirinha/PR.



    4. Os pedidos foram julgados improcedentes, tendo o Juízo de 1º Grau assentado que: (a) a exoneração ocorreu a pedido e (b) o regime jurídico próprio foi extinto no âmbito local antes que a recorrente tivesse adquirido o direito à complementação de aposentadoria pleiteada (e-doc. 15).



    5. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou a sentença, ante fundamentos assim exarados:



    “A matéria foi objeto de apreciação pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 1.302.501, afeto ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1150), o que foi levado a efeito na sessão virtual de 12.08.2022 a 19.08.2022, cujo acórdão transitado em julgado em 20.09.2022, acabou por fixar a seguinte tese:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    (...)



    Frise-se que o cargo ocupado pela autora foi declarado vago, após seu pedido exoneração voluntária, em 03.02.2015, que culminou no Decreto 009/2015:



    (...)



    Destarte, diante dos fundamentos esposados pela Excelsa Corte no julgamento do Tema 1.150, não se sustenta a possibilidade de manutenção ou reintegração do servidor público estatutário no cargo sem nova aprovação em concurso público, concluindo-se pela impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração no caso concreto.



    (...)



    Por fim, não encontra respaldo na jurisprudência ou na doutrina o pedido subsidiário de complementação da aposentadoria a ser custeada pelo Município, na medida em que, o ente municipal não dispõe de regime previdenciário próprio tanto que seus servidores se submetem ao Regime Geral de Previdência.



    Como bem fundamentado pela MMª. Juíza da causa, mov. 108.1:



    “Sobre o tema, ressalto que a competência legislativa acerca da previdência social é concorrente, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, ficando a cargo da União a edição de diretrizes normativas gerais e, aos Estados e ao Distrito Federal, a feitura de legislação complementar. Já os Municípios são competentes para suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, como autoriza o art. 30, II, da Carta Magna. Sendo assim, cada ente federativo está autorizado a criar o seu respectivo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), desde que observadas as normas gerais federais, e, quando inexistente regulamentação nesse sentido, os servidores ficam vinculados ao regime geral de maneira obrigatória, por força do art. 12 da Lei nº 8.213/1991. 



    Do exposto acima, vê-se ainda que a implementação e a manutenção do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) são facultativas e, uma vez declarada a sua extinção, é certo que o ente federativo somente fica obrigado ao pagamento dos benefícios já concedidos e daqueles cujos requisitos necessários à concessão foram implementados antes da extinção, como determina o art. 10 da Lei nº 9.717/1998.”



    (...)



    Em face do exposto, voto pelo não conhecimento do reexame necessário e pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença da lavra da MMª Juíza de Direito, Doutora Carolina Valiati da Rosa. 



    Considerando o desprovimento do recurso, majoro em 1% os honorários de sucumbência arbitrados na sentença, a teor do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida e ora mantida.” (e-doc. 23).



    6. Do acima transcrito, tem-se que as instâncias da prova estabeleceram a ausência do direito da recorrente à complementação de aposentadoria pleiteada porque inexiste regime jurídico próprio de previdência no âmbito do Município de Mangueirinha/PR, o qual foi extinto antes que a autora tivesse atendido aos requisitos necessários à configuração do direito adquirido aos benefícios antes previstos na legislação municipal. 



    7. Tais premissas são, a esta altura, inafastáveis. Na verdade, somente a partir da análise da legislação local e do quadro fático dos autos seria possível decidir em sentido contrário ao consignado pela Corte de origem, procedimento inviável ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator